Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600474-33.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600474-33.2024.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600474-
33.2024.6.16.0031 que, julgou improcedente a representação e, consequentemente, extinguiu o
feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. (Trata-se de representação eleitoral proposta
por pela Coligação "Cidade Forte E Unida! Avanço E Inovação" com fundamento no Art. 57-C, § 1º,
da Lei nº 9.504/97 em face de Luis Barranco e Noemi Ribeiro Melão, alegando em síntese que
existiu a prática de veiculação de propaganda eleitoral na internet por meio da rede social
Instagram, pelo perfil "Campo Mourão Online", favorecendo ao cargo a prefeito Rodrigo Salvadori.
Sustentou publicações em perfil monetizado e divulgação de propaganda em perfil de pessoa
jurídica). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO E
INOVAÇÃO[REPUBLICANOS / MDB / PSD / PDT / AVANTE /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
UNIÃO] - CAMPO MOURÃO - PR (RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NOEMI RIBEIRO MELAO (RECORRIDO)
VINICIUS SONCINI SOUZA (ADVOGADO)
LUIS BARRANCO (RECORRIDO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248601
03/12/2024
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44248601 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512337800000043195781
Número do documento: 24120318512337800000043195781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:37:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.696
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600474-33.2024.6.16.0031 – Campo Mourão
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO E INOVAÇÃO[REPUBLICANOS / MDB /
PSD / PDT / AVANTE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / UNIÃO] -
CAMPO MOURÃO - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: LUIS BARRANCO
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRIDO: NOEMI RIBEIRO MELAO
ADVOGADO: VINICIUS SONCINI SOUZA - OAB/PR96318
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO EM PERFIL DIGITAL. PESSOA
JURÍDICA E MONETIZAÇÃO NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Cidade Forte e Unida! Avanço e
Inovação contra sentença do Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, que
julgou improcedente representação por propaganda eleitoral irregular em perfil
digital, com base no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, IV, “b”, 2 da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Num. 44248601 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512337800000043195781
Número do documento: 24120318512337800000043195781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:37:57
2. A sentença de improcedência concluiu pela ausência de provas de que o perfil do
Instagram “@campomouraoonline” constituía pessoa jurídica ou era monetizado
para fins eleitorais.
3. Em suas razões recursais, a coligação recorrente defende que o perfil promove
propagandas eleitorais pagas, evidenciado pelo uso de destaques de "parcerias" e
contatos comerciais, configurando, segundo alega, monetização vedada pela
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
4. Contrarrazões apresentadas por Luís Barranco sustentam que o perfil foi usado
por pessoa física e sem remuneração, em exercício de liberdade de expressão.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
apontando a falta de comprovação de monetização ou de titularidade empresarial do
perfil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) se o perfil digital caracteriza pessoa jurídica
com atividade publicitária irregular; (ii) se houve comprovação de monetização do
perfil que justifique a aplicação das sanções previstas no artigo 57-C da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme a legislação eleitoral, a propaganda na internet é permitida desde que
realizada por pessoas físicas ou diretamente pelos candidatos, partidos ou
coligações. A Lei nº 9.504/97 e a Resolução nº 23.610/2019 do TSE vedam
propaganda paga em sites de pessoas jurídicas, sendo passível de sanção apenas
mediante comprovação formal.
8. Não há nos autos elementos probatórios da titularidade empresarial do perfil
“@campomouraoonline” ou evidências que demonstrem a sua monetização, como
contratos de publicidade ou relatórios financeiros que caracterizariam a página como
veículo remunerado. A mera presença de um destaque de "parcerias" ou contatos
comerciais não comprova, isoladamente, a prática de monetização.
9. A jurisprudência do TSE indica que a Justiça Eleitoral deve intervir minimamente
em conteúdos de redes sociais, para assegurar a liberdade de expressão, conforme
Resolução nº 23.610/2019, art. 38.
10. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do TSE, a aplicação de
sanções em casos de alegada propaganda eleitoral na internet depende da
demonstração inequívoca de que o perfil digital viola as disposições da legislação
eleitoral ao ser explorado com fins econômicos por pessoa jurídica, o que não restou
comprovado no presente feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44248601 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512337800000043195781
Número do documento: 24120318512337800000043195781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:37:57
11. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido para manter a sentença que julgou
improcedente a representação.
12. Tese de julgamento: “Para caracterizar propaganda eleitoral irregular em perfil
digital de pessoa jurídica ou monetizado, é indispensável prova inequívoca de
titularidade empresarial ou de atividade remunerada associada à propaganda, não
se configurando tais elementos por indícios isolados ou suposições.”
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, artigos 57-B e 57-C.
- Resolução nº 23.610/2019 do TSE, artigos 27, 28, 29 e 38.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Representação nº 060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS, 30/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO
E INOVAÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão,
que julgou improcedente a Representação, proposta em face de LUIS BARRANCO e de NOEMI
RIBEIRO MELÃO para apurar a realização de propaganda eleitoral irregular em site de pessoa
jurídica, com fundamento no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97, e em perfil monetizado, nos termos
do artigo 28, IV, “b”, 2 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Em suas razões recursais (ID 44101849), a recorrente alega que o perfil no Instagram
“@campomouraoonline”, que veiculou propaganda eleitoral em favor do candidato ao cargo de
Prefeito de Campo Mourão, Rodrigo Salvatori, é monetizado, porque apresenta um telefone de
contato para publicidade, bem como possui um destaque intitulado “parcerias”. Prossegue no
sentido de que o referido perfil é de “criador de conteúdo digital”, tratando-se de painel
profissional, conforme divulgado pela página, contando com mais de 500 mil visualizações no
último mês, em ofensa ao artigo 28, IV, “b”, 2 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE. Argumenta,
ainda, que a página é de pessoa jurídica, ainda que não tenha sido localizado o CNPJ, não

Num. 44248601 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512337800000043195781
Número do documento: 24120318512337800000043195781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:37:57
havendo indicativo de que pertencia a pessoa física, incutindo no eleitorado que se trata de
pessoa jurídica. Ao final, requer o provimento do recurso, com a aplicação de multa prevista no
artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e suspensão do conteúdo.
Contrarrazões apresentadas por Luís Barranco (ID 44101853), afirmando que realizou as
publicações na condição de pessoa física, exercendo seu livre direito de pensamento e
manifestação, sem qualquer remuneração pecuniária. Pugna pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
entendendo que o perfil não pertence à pessoa jurídica, bem como que o recorrente não logrou
êxito em comprovar que seja monetizado (ID 44126048).
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174590), não houve manifestação dos recorridos (ID
44182610), de modo que não foi realizada a audiência de conciliação.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CIDADE FORTE E
UNIDA! AVANÇO E INOVAÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 31ª Zona Eleitoral de
Campo Mourão, que julgou improcedente a Representação, proposta em face de LUIS
BARRANCO e de NOEMI RIBEIRO MELÃO para apurar a realização de propaganda eleitoral
irregular em site de pessoa jurídica, com fundamento no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97, e em
perfil monetizado, nos termos do artigo 28, IV, “b”, 2 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
A sentença restou assim fundamentada (ID 44101839):
“(...)
Ocorre que a parte autora veicula pedido com base em suposições e tenta, sem
sucesso, buscar espeque na teoria da aparência.
Com a devida vênia, como já afirmado na decisão de indeferimento do pedido
liminar, o fundamento é frágil e as alegações tecidas deveriam vir acompanhadas de
provas pré-constituída a respeito.
Aliás, não foi outro o entendimento do Ministério Público Eleitoral:
Sem embargo, analisando o perfil do instagram denominado "campomouraoonline",
assim como os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não há
nenhuma prova que se trata de publicidades monetizadas, ou, ainda, qualquer
“concessão de outra vantagem econômica como retribuição à pessoa titular do canal
ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da propaganda ou por terceiros”.

Num. 44248601 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512337800000043195781
Número do documento: 24120318512337800000043195781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:37:57
[...]
Sendo assim, considerando que as postagens atacadas tratam-se de livre
manifestação do pensamento do representado, não passível de controle pela Justiça
Eleitoral, verifica-se inviável o deferimento dos pleitos, porque não detectada
propaganda irregular.
Ademais, a representante alega que a página “Campo Mourão Online” se apresenta
como pessoa jurídica (tanto que faz dela um “negócio”, onde podem ser veiculados
anúncios e parcerias), não poderia veicular propaganda eleitoral.”
Como é cediço, a propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nos termos
do art. 57-B, da Lei n° 9.504/1997, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos, coligações ou pessoas naturais.
Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral apregoa que é vedada a
propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, sujeitando o responsável pela divulgação da propaganda à sanção multa,
consoante o art. 57, §1°, inciso I, c/c § 2°, da Lei 9.504/1997.
Ocorre, no entanto, que a mera alegação de que o perfil do instagram denominado
"campomouraoonline" se comporta como pessoa jurídica, não traz, à luz do direito,
verossimilhança que possa ser intitulado como empresa. Além do mais, como bem
assentou o Juízo da 31ª Zona eleitoral, “Com a devida vênia, o fundamento é frágil e
as alegações tecidas deveriam vir acompanhadas de provas e pré-constituída a
respeito”.
Assim, não basta a simples alegação na inicial que os representados tenham violado
a legislação de regência, sem amparo de documentos probatórios a respeito.
Logo, não há elementos que comprovam afronta a norma, quer seja no que tange à
realização de propaganda paga na internet, quer seja a divulgação de propaganda
em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos (art. 57-C, §1°, inciso I,
c/c § 2°, da Lei 9.504/1997.
3. Em face do exposto JULGO IMPROCEDENTE a representação e,
consequentemente, EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC/15”.

Notem-se os prints do perfil e de algumas propagandas impugnadas (ID 44101711):

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

Num. 44248601 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512337800000043195781
Número do documento: 24120318512337800000043195781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:37:57
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é
cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento
completo, ao fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
inclinada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de
longe pode ser qualificada como puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º, permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:

Num. 44248601 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512337800000043195781
Número do documento: 24120318512337800000043195781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:37:57
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Especificamente sobre a monetização, a Resolução nº 23.610/2019, em seu art. 28, assim prevê:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024) - grifamos

Ocorre que, como bem delineado na sentença, não há qualquer prova nos autos no sentido de
que o perfil é monetizado. Apenas foi colacionado aos autos um print do stories do perfil, no qual
consta o seguinte:

Não foi demonstrada qualquer forma de monetização ou obtenção de receita a partir do uso da
página, ou seja, não há elementos nos autos que indiquem que o site esteja sendo utilizado para
fins comerciais, seja por meio de anúncios, vendas de produtos ou serviços, ou qualquer outra
modalidade de atividade geradora de receita. Mencionado print, ainda que referente a uma
suposta possibilidade de contratação de anúncio, não é prova suficiente para caracterizar a
monetização do perfil, indene de dúvidas.
A ausência de provas que demonstrem ganhos financeiros, como relatórios de receitas

Num. 44248601 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512337800000043195781
Número do documento: 24120318512337800000043195781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:37:57
publicitárias, transações comerciais ou informações fiscais, reforça que a caracterização do site
como fonte de renda não se sustenta; consequentemente, a alegação de monetização
permanece sem fundamento probatório adequado.
Acerca da veiculação de conteúdo eleitoral em sites de pessoas jurídicas, não se desconhece a
sua vedação. O artigo 57-C, da Lei das Eleições apresenta as vedações à propaganda eleitoral
na internet, com previsão de multa em caso de descumprimento, como bem se vê:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.
(grifamos)

Dessa forma, veda-se a veiculação de propaganda eleitoral na internet, ainda que de forma
gratuita, em sites de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, nos termos do citado artigo
57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
O objetivo da norma é assegurar a isonomia entre os candidatos, impedindo que pessoas
jurídicas utilizem seus recursos para beneficiar determinados candidatos, o que poderia
influenciar de maneira desleal o processo eleitoral. A lei permite a propaganda na internet apenas
em sites oficiais do próprio candidato, do partido político ou da coligação, desde que o endereço
eletrônico tenha sido informado à Justiça Eleitoral.

Num. 44248601 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512337800000043195781
Número do documento: 24120318512337800000043195781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:37:57
No mesmo sentido a vedação contida no artigo 29, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I- de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)

Contudo, na espécie, não há comprovação nos autos quanto à titularidade empresarial do referido
site, uma vez que não foi apresentado o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da
suposta pessoa jurídica responsável nem provas adicionais que comprovem a titularidade formal
do domínio eletrônico.
Essa ausência de provas quanto ao vínculo de titularidade ou à qualificação jurídica do site
fragiliza a alegação, pois a prova de titularidade de pessoa jurídica exige elementos formais,
como o registro no CNPJ ou contratos de titularidade, que não foram fornecidos. A ausência de
tais documentos impossibilita, portanto, a conclusão de que o site pertence a uma pessoa jurídica
específica.
Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SEGUINDO EM FRENTE, a fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação
eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44248601 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512337800000043195781
Número do documento: 24120318512337800000043195781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:37:57

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600474-33.2024.6.16.0031 - Campo
Mourão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
- RECORRENTE: CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO E INOVAÇÃO[REPUBLICANOS / MDB /
PSD / PDT / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / UNIÃO] -
CAMPO MOURÃO - PR - Advogados do RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUSTAVO FELIPE SANCHES
PERDONCINI - PR111402, GUSTAVO FERREIRA DIAS - PR79669, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: LUIS BARRANCO Advogado do RECORRIDO: VINICIUS
SONCINI SOUZA - PR96318 - RECORRIDA: NOEMI RIBEIRO MELAO - Advogado da RECORRIDA:
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - PR14501-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024